Tribunal: TJSP
Processo: 2041633-25.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Precatório
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que denegou mandado de segurança, por sua vez impetrado contra decisão que extinguiu precatório em razão da satisfação do seu valor. Alegações de omissão, contradição e obscuridade no decisum, assim a respeito da existência de saldo ainda em aberto, do equívoco no reconhecimento da quitação do precatório e da existência de direito líquido e certo a fundamentar o

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que denegou mandado de segurança, por sua vez impetrado contra decisão que extinguiu precatório em razão da satisfação do seu valor. Alegações de omissão, contradição e obscuridade no decisum, assim a respeito da existência de saldo ainda em aberto, do equívoco no reconhecimento da quitação do precatório e da existência de direito líquido e certo a fundamentar o presente mandamus. Vícios inocorridos. Questões expressamente apreciadas. Real inconformismo. Embargos rejeitados.